Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-79.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. TUTELA QUE ESGOTA O MÉRITO. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Servidor com filho portador de necessidades especiais. Redução da jornada de trabalho em 50%. Ausência de laudo médico atestado por junta médica. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
3. Prova documental insuficiente para comprovação da tese da agravante, cujo deferimento nessa fase mostra-se temerário, além de implicar o esgotamento do mérito da ação.
4. Ausência dos requisitos da tutela de urgência que leva ao não provimento do agravo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.